Tribunal: TJDFT
Processo: 0005304-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA MUDOU-SE DE LOCALIDADE EM VIRTUDE DAS AMEAÇAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)

2. Possível a reforma da dosimetria da pena, em caso de comprovada menoridade relativa do réu.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.